Tribunal: TJMT
Processo: 1013946-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013946-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA - CPF: 629.475.401-15 (RECORRENTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1013946-41.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEXTO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA

RECORRIDO: GINCO URBANISMO LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/05/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO COM SEGURANÇA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DE AMBAS AS PARTES, EM ESPECIAL A PARTE RECORRIDA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Observada a situação
sui generis
da impossibilidade de julgamento do mérito com segurança, ainda mais quando existe questão de prova, factual, onde ambas as partes pugnaram pela instrução e sobreveio sentença de improcedência, sentença esta com análise equivocada das provas exemplificativas dos autos, só resta o caminho excepcional da anulação da sentença e devolução dos autos para a regular instrução processual, a propiciar a não ocorrência do cerceamento de defesa que poderia ocorrer tanto ao autor quanto para a parte recorrida, bem como, ao reclamado, que alega matéria de fato e com a sentença e improcedência sereia prejudicado com o julgamento apenas em alegações verbais do autor, bem como, ao próprio autor que também não teve o direito de se desincumbir de comprovar suas alegações.
SENTENÇA ANULADA PARA O RETORNO À ORIGEM PARA A REGULAR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, de onde o mesmo pugnava pelo pagamento de taxa de corretagem perquirida contra a recorrida GINCO URBANISMO LTDA, anotando que a sentinela julgou com base em premissas equivocadas, pois nunca recebeu nada pela venda dos imóveis em tela, de onde, a sentença se baseou em documento da contestação utilizado pela recorrida a título de exemplo de outro empreendimento, apenas isso, porém, não tendo relação nenhuma com os valores pretendidos no presente feito. Pugna pelo reconhecimento do pagamento da taxa de corretagem das vendas realizadas, no percentual de 4% do valor das vendas.

Em sede de contrarrazões o recorrido, trouxe preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e no mérito pugna pela manutenção da sentença no sentido de que não pagou os valores da venda pelo combinado de pagar comissão de corretagem apenas quando o comprador integraliza pelo menos 15% sobre o valor da venda, o que não ocorreu, de onde, ainda alguns meses depois os consumidores ainda rescindiram o negócio entabulado ante a inadimplência, realizando termo de acordo extrajudicial. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentar no mérito da matéria cabe ao relator o enfrentamento da preliminar de impugnação da gratuidade de justiça, de onde, rejeito tal pretensão, ante a verificação no “
googlemaps”
acerca do endereço da residência do autor, de onde, segundo a comprovação de endereço trazida na exordial, em consonância com o informado na peça inicial o mesmo reside na Rua Almirante Pedro Alvares Cabral, 540, no Bairro Jardim Cuiabá, CEP: 78.043-210, sendo que colocando o endereço do autor no aludido aplicativo da internet, encontra-se o seguinte local de moradia:

Colaciono ainda o destaque do número da residência abaixo:

Ou seja, comprova-se que se trata de casa simples a não ostentar riqueza, suficiente a garantir a hipossuficiência declarada, o que pode ser verificado em acesso ao seguinte endereço eletrônico:
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Alm.+Pedro+%C3%81lvares+Cabral,+540+-+Jardim+Cuiaba,+Cuiab%C3%A1+-+MT,+78032-197/@-15.5993433,-56.1143986,3a,39.6y,327.72h,91.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssNJvGbCOmD3mrjROTqctug!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x939db220a8e42697:0xa69f90645affb1e4!2sR.+Alm.+Pedro+%C3%81lvares+Cabral,+540+-+Jardim+Cuiaba,+Cuiab%C3%A1+-+MT,+78032-197!3b1!8m2!3d-15.59927!4d-56.1144638!3m4!1s0x939db220a8e42697:0xa69f90645affb1e4!8m2!3d-15.59927!4d-56.1144638
.

Diante de tais considerações rejeitada essa preliminar da gratuidade de justiça, seguindo-se o julgamento do mérito do recurso.

Em relação ao mérito observa-se que de um lado tem o autor que é corretor que alega que teria sido celebrado a corretagem de 4% sobre o valor da venda dos imóveis para dois clientes, ao passo que, também em sede de contestação a parte recorrida aponta pela existência de acordo entre os envolvidos, de que a corretagem apenas seria paga quando da integralização de pelo menos 15% do valor de cada venda, o que não ocorreu no caso em tela, tendo ainda os compradores pago percentual a menor e ainda com a resolução / rescisão do contrato anteriormente celebrado, e que, por tais motivos não teria pago a comissão pleiteada pelo corretor / autor.

Certo ainda que a sentença julgou, com a análise
totalmente equivocada
dos documentos encartados aos autos, de onde a própria parte recorrida apontou na contestação que realmente não pagou tais valores, porém, a sentença veio no sentido de se entender que houve o pagamento, porém, para tal conclusão, analisou de forma equivocada os documentos da contestação que apontavam apenas com
mero exemplo de uma OUTRA NEGOCIAÇÃO intermediada pelo autor, onde houve o pagamento da corretagem após a integralização de 15% dos valores, apenas isso
, nada tendo a ver com a negociação que é discutida nestes autos, conduzindo a uma sentença de improcedência pelo pagamento, quando a própria contestação diz que não pagou, ou seja, em total equívoco na análise probatória.

Certo ainda que,
ambas as partes pugnaram em sede de audiência de conciliação pela instrução do feito, porém, houve o julgamento antecipado.

A questão aqui perpassa na seguinte situação a se enfrentar após os seguintes questionamentos a seguir:

“Existia um combinado tácito e costumeiro entre o autor e a recorrida de que, as comissões de corretagem apenas eram pagas aos corretores que vendem para a mesma, somente após a integralização do valor de 15% do valor da venda?”

A autora diz que a prova trazida aos autos do
print
de informações colocadas no grupo de
whatsapp
da recorrida seria prova unilateral e, por outro lado a empresa recorrida aponta que existia essa praxe comercial e que teria interesse em comprovar suas alegações via audiência de instrução, no sentido de que o autor participava do grupo de
whatsapp
e que tinha todas as informações tratadas no grupo, inclusive acerca da prática comercial de onde todos eram concordes, ou seja, as duas partes pugnaram pela produção de provas, porém, esta foi glosada.

Ocorre que, como o autor perdeu a demanda, a parte reclamada ficou à mercê do recurso dela, de onde, impossibilitada fica essa Turma Recursal em acolher a pretensão recursal de mero pagamento, quando pendentes essas questões factuais, tanto de um lado quanto para outro lado.

As provas aqui não são documentais pura e simplesmente, cabendo a devida instrução, para o bem de ambas as partes, pois como dito, são questões factuais, de onde, não se envolve aqui questão consumerista, não existe aqui inversão de ônus da prova, e o acolhimento da pretensão do autor, apenas em sua argumentação no recurso iria ferir o direito da parte recorrida em produzir provas, provas estas que foram pugnadas na audiência de tentativa de conciliação,
por ambas as partes.

Registro que o caminho da anulação da sentença, ante a impossibilidade de julgamento da matéria não é fato corriqueiro, porém, algumas vezes é o caminho encontrado por esta Turma para a solução de algumas demandas, à exemplo da presente demanda.

ISTO POSTO
, de ofício
anulo a sentença
proferida, ante a impossibilidade segura de julgamento, sem a devida instrução processual, retornando o feito à origem para a instrução processual, seguindo-se no figurino legal à espécie, com posterior nova prolação de sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021